Tribunal: STF
Processo: Rcl 47407
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, por meio do qual inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931, tema nº 246 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada, solidariamente, em primeiro grau, ao pagamento de verbas trabalhistas, na condição de tomadora dos serviços, uma vez declarada a ilicitude da terceirização. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou, em parte, a decisão e determinou, entre outras providências, a conversão da responsabilidade solidária para subsidiária. Houve interposição de recurso de revista, de agravo de instrumento e de agravo interno, todos negados. O recurso extraordinário foi sobrestado em 28.06.2018, em decorrência da pendência, à época, do julgamento do Tema nº 739 da Repercussão Geral. 



3.     Sustenta inobservado o enunciado vinculante nº 10/STF, ao não ter sido aplicado, no caso concreto, o disposto no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem remessa do tema ao órgão plenário do tribunal, em confronto com o artigo 97 da Constituição Federal. Acrescenta ter sido contrariada a decisão na ADPF nº 324, ao considerar ilícita a terceirização dos serviços. Ainda, no que se refere à responsabilidade subsidiária, entende desrespeitada a decisão da ADC nº 16, em que assentado o entendimento de que não se transfere, automaticamente, para a administração pública a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais inadimplidos por seu contratado. Por fim, remete ao julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 - Tema nº 246, no qual reafirmada essa interpretação.



4.     Requer a concessão de liminar, para suspender o processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência. 



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



7.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



8.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



9.     Por meio da decisão reclamada, constata-se que o Tribunal reclamado revelou entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



10.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo o seguinte trecho:



    (...) 



    Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal Regional concluiu que a terceirização era ilícita, porquanto o reclamante exercia atividade-fim da tomadora dos serviços.



    Neste sentido, a jurisprudência do TST já se consolidou no sentido de que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 não autoriza a terceirização de atividades essenciais e complementares das concessionárias de serviços públicos, conforme o seguinte julgado.



    (...)



11.     Ao proceder ao afastamento do preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



(Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021)



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



(Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



(Rcl 33786 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.06.2020)



12.     Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



13.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, caso necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



14.     Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator